Tribunal: STM
Processo: 7000003-71.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO.
CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NULIDADE
DA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
Preliminarmente, não se olvida que as sanções penais existentes no art. 55 do CPM não
contemplam em seu rol a concessão de penas restritivas de direitos, bem como que o art. 43 do
CP não possui incidência no âmbito desta Justiça Castrense. Contudo, em recurso exclusivo da
defesa, não há como anular a sentença condenatória que aplicou a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, em razão do princípio do non reformatio in pejus.
Preliminar Ministerial negada. Decisão por unanimidade.
In casu, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, tanto pelas testemunhas
como pelas demais provas constantes dos autos. A conduta do apelante, além de se amoldar às
elementares do delito de Furto, teve por objeto bem pertencente à Administração Militar, foi
praticada durante o repouso noturno, mediante concurso de pessoas e com o rompimento do
obstáculo à subtração da coisa, vindo a se consumar no momento em que o apelante, juntamente
com outros sentenciados, subtraiu para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, os alimentos
guardados no depósito do rancho da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Por essa razão,
não se mostra plausível a absolvição do recorrente por ausência de provas.
Igualmente, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida, já que houve o
rompimento do empecilho existente à subtração da coisa, pois a câmara fria estava trancada com
um cadeado, o que, por si só, demonstra que os alimentos que lá estavam não poderiam ser
acessados por qualquer pessoa, mas tão somente por aqueles que trabalhavam no rancho, o que
não era o caso do apelante.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
04/05/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887817236914&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-71.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
À PRELIMINAR MINISTERIAL, SUSCITADA PELA PGJM, DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

04/05/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887817236914&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-71.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
240
DO
CPM.
FURTO
QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE
PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR
MINISTERIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
Preliminarmente, não se olvida que as sanções penais existentes no art.
55 do CPM não contemplam em seu rol a concessão de penas
restritivas de direitos, bem como que o art. 43 do CP não possui
incidência no âmbito desta Justiça Castrense. Contudo, em recurso
exclusivo da defesa, não há como anular a sentença condenatória que
aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em razão do princípio do non reformatio in pejus.
Preliminar Ministerial negada. Decisão por unanimidade.
In casu, a autoria e a materialidade restaram devidamente
comprovadas, tanto pelas testemunhas como pelas demais provas
constantes dos autos. A conduta do apelante, além de se amoldar às
elementares do delito de Furto, teve por objeto bem pertencente à
Administração Militar, foi praticada durante o repouso noturno,
mediante concurso de pessoas e com o rompimento do obstáculo à
subtração da coisa, vindo a se consumar no momento em que o
apelante, juntamente com outros sentenciados, subtraiu para si, com
ânimo de assenhoramento definitivo, os alimentos guardados no
depósito do rancho da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Por
essa razão, não se mostra plausível a absolvição do recorrente por
ausência de provas.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
2/15
Igualmente, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser
mantida, já que houve o rompimento do empecilho existente à
subtração da coisa, pois a câmara fria estava trancada com um
cadeado, o que, por si só, demonstra que os alimentos que lá estavam
não poderiam ser acessados por qualquer pessoa, mas tão somente por
aqueles que trabalhavam no rancho, o que não era o caso do apelante.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento à preliminar suscitada pela PGJM, de nulidade da sentença por ofensa
ao princípio da legalidade. E, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
lavrada nos autos da APM nº 7000199-49.2020.7.02.0002, que condenou o civil
THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no crime de furto qualificado, art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos
I e IV, todos do CPM, a ser cumprida no regime inicial aberto, que foi substituída
por duas penas restritivas de direito a serem cumpridas por igual período, em
observância ao artigo 44, § 2º, do Código Penal comum, nos moldes e condições a
serem estabelecidas pelo Juízo de Execução, e, ainda, com o direito de apelar em
liberdade.
Segundo a Exordial Acusatória:
“(...) No dia 18 de julho de 2020, por volta das 02h10min, os ora denunciados,
previamente ajustados, atuando em comunhão de desígnios e clara divisão de
tarefas, subtraíram para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, do interior do
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
3/15
setor de aprovisionamento da EsPCEx, uma caixa contendo aproximadamente 286
Kg de carne da marca Friboi, 24 (vinte e quatro) caixas de água de coco e um
pacote de linguiça.
Consta dos autos que o primeiro denunciado, SD EP Júnior, em companhia do
terceiro denunciado, civil Thomas Eduardo da Silva Rodrigues, entraram nas
dependências da EsPECEx pelo portão das Armas conduzindo o veículo Fiat Uno,
placa DHR 7739, tendo o acesso à unidade permitido pelo segundo denunciado, Sd
EP Savóia, que cumpria serviço de sentinela naquela data.
Apurou-se que o SD EP Júnior e o civil Thomas estacionaram o veículo perto do
rancho da unidade, abriram a câmara fria com a utilização de uma chave de fenda
e alicate e subtraíram os alimentos acima descritos, colocando-os em seguida no
interior do veículo por eles utilizado.
Ato contínuo, minutos após a subtração, saíram da unidade militar pelo mesmo
portão de acesso, contando mais uma vez com o necessário auxílio do segundo
denunciado, SD EP Savóia, que liberou a saída de seus comparsas, sem quaisquer
registros.
Ocorre que, já na via pública, detendo a posse mansa e pacífica da "res furtiva",
com ânimo de assenhoramento definitivo por considerável espaço de tempo, o SD
EP Júnior e o civil Thomas foram abordados em patrulha de rotina por policiais
militares, oportunidade em que desobedeceram ao sinal de parada do veículo e
empreenderam fuga; porém, colidiram o automóvel no acostamento da via, sendo
então detidos pelos policiais militares que os perseguiam.
Apurou-se que, identificada a identidade militar do SD EP Júnior, os policiais
militares encarregados da diligência conduziram os dois detidos à EsPCEx e
acionaram o Oficial de Dia, 1º Ten Igor Torres de Souza, oportunidade em que os
três agentes responsáveis pela subtração foram prontamente identificados e presos
em flagrante delito, confessando a prática delitiva narrada.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, os ora denunciados SD ED Júnior,
SD EP Savóia e o civil Thomas, em comunhão de desígnios e clara divisão de
tarefas, subtraíram, coisa alheia móvel, qual seja, a caixa de carnes da marca
Friboi, mais as vinte e quatro caixas de água de coco, além do pacote de linguiça,
que estavam dentro do depósito do rancho da Escola Preparatória de Cadetes do
Exército, praticando o furto de bens pertencentes à Fazenda Nacional durante a
noite, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, ou seja,
arrombando a porta da câmara fria com a utilização de chave de fenda e alicate,
incidindo no delito de furto qualificado, nos termos no Art. 240, §s 4º, 5º, 6º, I e IV,
c.c. artigo 79, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar. (...)” (evento
1, doc. 1 da APM).
Constam nos autos do APF nº 7000174-36.2020.7.02.0002 os
seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, docs. 2 e 3, do APF);
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
4/15
- Nota de culpa e Termo de ciência de Direitos Constitucionais (evento
1, doc. 3, pg. 5-9, doc. 4, pg. 1, do APF);
- Termo de Exibição e Apreensão (evento 1, doc. 4, pgs. 3-5, do APF);
- Exames de higidez física e mental (evento 1, doc. 4, pgs. 7-9, do
APF);
- Fotos da ocorrência, elaboradas pela PM/SP (evento 1, doc. 6, pgs. 1-
6, do APF);
- Escalas de sentinela, ronda e permanência, e Rodízio de postos da
Guarda (evento 1, doc. 7, pgs. 5-7, do APF);
- Relatório do APF (evento 1, doc. 8).
No dia 19/7/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Vitor
de Luca concedeu liberdade provisória aos flagranteados, oportunidade em que
fixou medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, incisos IV e
V, do Código de Processo Penal comum (evento 4, do APF).
Os alvarás de soltura foram cumpridos na mesma data (evento 11 do
APF).
A Denúncia foi recebida em 11/8/2020 (evento 1, doc. 2, da APM).
Os acusados VALDIR COUTINHO JÚNIOR e LEONARDO SAVÓIA
foram citados em 18/8/2020 (evento 26 da APM), por sua vez, o acusado THOMAS
EDUARDO RODRIGUES foi citado em 2/9/2020 (evento 36 da APM).
Em 5/11/2020, foi realizada a inquirição das testemunhas do MPM:
Igor Torres de Souza (evento 81/vídeos 1 e 2, da APM), Lindomar de Souza (evento
81/vídeo 3, da APM) e Robson Dal Gallo (evento 81/vídeo 4, da APM). Após, o
MPM deu-se por satisfeito com a prova oral produzida; oportunidade em que as
defesas dos acusados requereram prazo para apresentação de rol de testemunhas, nos
termos do artigo 417, § 2º, do CPPM (evento 80 da APM).
As defesas dos acusados VALDIR COUTINHO JÚNIOR e
LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA apresentaram, respectivamente, o rol de
testemunhas (eventos 95 e 96, da APM). Já a DPU, na defesa de THOMAS
EDUARDO RODRIGUES, não arrolou testemunhas (evento 97 da APM).
Assim, em Audiência realizada no dia 18/3/2021, foram ouvidas as
seguintes testemunhas: Leonardo Batista dos Santos (evento 155/vídeo 1, da APM),
Rodrigo Abrahão Cassini (evento 155/vídeo 2, da APM) e Gabriel Saturnino da
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
5/15
Silva (evento 155/vídeos 3 e 4, da APM); oportunidade em que, após tais oitivas, as
defesas dos acusados VALDIR COUTINHO JÚNIOR e LEONARDO SAVÓIA
apresentaram alguns requerimentos e peticionaram pela oitiva do Major Vinícius
Barreto Teixeira (evento 154 da APM).
Sendo assim, em audiência realizada no dia 14/6/2021, foi ouvida a
testemunha Vinícius Barreto Teixeira (evento 216/vídeo 1, da APM). E, estando as
partes satisfeitas com a prova oral, os acusados foram devidamente qualificados e
interrogados: LEONARDO SAVÓIA (evento 216, vídeo 2, da APM); THOMAS
EDUARDO RODRIGUES (evento 216, vídeo 3, da APM); e VALDIR COUTINHO
JÚNIOR (evento 216, vídeo 4, da APM).
Após a realização da referida audiência, o Juízo revogou as medidas
cautelares diversas da prisão impostas anteriormente aos acusados, com fulcro no
artigo 282, § 5º, do CPP, mantendo a liberdade provisória outrora concedida a eles,
nos termos do artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal (evento 213 da APM).
Na fase do artigo 427 do CPPM, a defesa do acusado Valdir Coutinho
Júnior requereu a oitiva do Subcomandante da Organização Militar onde se deram
os fatos (evento 217), o que foi indeferido pelo magistrado (evento 230 da APM).
Por sua vez, o MPM e as demais defesas nada requereram na fase do
art. 427 do CPPM (eventos 219 e 228, da APM).
Em alegações escritas, o MPM aduziu que restaram comprovadas a
autoria e a materialidade do delito, e, diante do quadro probatório constante dos
autos, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da Denúncia ofertada
(evento 246 da APM).
Nas alegações do acusado THOMAS EDUARDO RODRIGUES a
DPU requereu a absolvição do réu com fulcro do artigo 439, alínea "e", do CPPM,
aduzindo que não restou provado o dolo do acusado - consistente na vontade de
realizar o tipo penal, argumentando que o seu assistido somente ajudou o outro
acusado, VALDIR, acreditando que, tal como em outras oportunidades, estava
simplesmente ajudando um conhecido, mediante o recebimento de algumas peças de
carne, o que demonstra que ele não tinha a consciência de que estava subtraindo
materiais da Unidade Militar. Subsidiariamente, pediu a aplicação do princípio do in
dubio pro reo, já que, segundo a DPU, a acusação não produziu elementos de prova
suficientes para superar o estado de inocência do réu (evento 253 da APM).
Por sua vez, a Defesa do acusado VALDIR COUTINHO JÚNIOR
requereu o afastamento da qualificadora do artigo 240, § 6º, inciso I, do CPM (com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), apontada pelo MPM
na denúncia, aduzindo que não houve o efetivo rompimento do obstáculo, já que a
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
6/15
porta da câmara fria não foi arrombada, além de não ter sido apreendida na posse do
réu nenhum tipo de ferramenta, como afirmou o MPM. E, subsidiariamente, em caso
de condenação, pleiteou a aplicação da pena no seu mínimo legal, considerando-se
as circunstâncias judiciais favoráveis, além das atenuantes legais, com a eventual
aplicação do sursis e do regime prisional mais favorável, bem como, ainda, com o
direito de apelar em liberdade (evento 254 da APM).
Já a Defesa do acusado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA pugnou
pela absolvição do acusado, eis que as provas dos autos não evidenciaram sua
participação no delito, pois sua ação “(...) se resumiu tão somente em abrir e fechar
os portões para a passagem da dupla que planejou a ação (...)". E, que por ser
rotineira a realização de churrascos dentro e fora das dependências do Exército e por
conhecer um dos envolvidos, o acusado aceitou liberar a entrada e saída dos outros
acusados, argumentando, ainda, que o acusado não conhecia o corréu Thomas
Eduardo Rodrigues, o que demonstra a impossibilidade de haver conluio entre
ambos, bem como que o ex-Sd não tinha o controle do que ocorria na câmara fria do
refeitório, tampouco das ações dos outros acusados. Aduz, ainda, que o Exército
Brasileiro não foi lesado com a ação e que o acusado não auferiu qualquer vantagem
com o fato criminoso, razão pela qual pleiteou a atenuação prevista no artigo 240, §
1º e § 2º, do CPM. E, em caso de condenação, diante das circunstâncias judiciais
favoráveis, requereu o apenamento mínimo, com as atenuantes legais cabíveis à
espécie, com o sursis e o direito de apelar em liberdade (evento 255 da APM).
Após a apresentação das Alegações Escritas pelas partes o processo foi
considerado em ordem pelo douto magistrado e, diante do interesse da defesa do
acusado VALDIR COUTINHO JÚNIOR em participar da Sessão de Julgamento
(evento 257), o Juízo designou data para o referido ato (evento 258).
Realizada a Audiência por meio do sistema de videoconferência, em
razão da pandemia da COVID-19, em Sessão realizada em 25/10/2021, o Juiz
Federal da Justiça Militar julgou parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR os acusados: VALDIR COUTINHO JÚNIOR, ex-sd EB, à pena de
3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 240, § 4º, § 5º e § 6º,
incisos I e IV, do CPM; LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA, ex-sd EB, à pena de
3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 240, § 4º, § 5º e § 6º,
incisos I e IV, do CPM; e, THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, civil,
à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 240, § 4º, §
5º e § 6º, incisos I e IV, do CPM, fixando-se para todos o regime aberto para o
início do cumprimento das referidas penas, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea "c",
e § 2º, alínea "c", e art. 36, ambos do CP, e substituindo as referidas penas dos
acusados por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas por igual
período, em observância ao artigo 44, § 2º, do Código Penal comum, nos moldes e
condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e, ainda, com o direito de
apelar em liberdade (eventos 270 e 273, da APM).
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
7/15
A sentença transitou em julgado para o MPM em 10/11/2021, e para as
Defesas dos acusados VALDIR COUTINHO JÚNIOR e LEONARDO MONTEIRO
SAVÓIA, no dia 16/12/2021 (eventos 287 e 306, da APM).
Por sua vez, a DPU, na defesa do acusado THOMAS EDUARDO
RODRIGUES, irresignada com a condenação, interpôs o presente Recurso (evento
281, da APM). Em suas Razões, pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no
princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que não há nos autos elementos
probatórios suficientes para a condenação, aduzindo que não restou provado o dolo
do acusado - consistente na vontade de realizar o tipo penal, argumentando que o
apelante somente teve a intenção de ajudar o outro acusado, VALDIR, não tendo
ciência que este estava realizando uma prática criminosa, e que sua atitude
desesperada na blitz policial ocorreu pelo fato de o seu veículo estar com diversas
irregularidades, o que o fez evadir-se do local (evento 281, doc. 2, da APM).
Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial rebateu as teses
defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença condenatória (evento 311 da
APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se, preliminarmente, pela anulação da sentença condenatória,
em face da ofensa ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX,
da Constituição Federal, e, no mérito, pela procedência, em parte, do apelo, para tão
somente retirar a qualificadora de rompimento de obstáculo do decreto condenatório
(evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM, DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Preliminarmente, o douto representante da PGJM requer a declaração
de nulidade da sentença a quo, sob o argumento de que esta ofendeu o princípio da
legalidade previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, ao
proceder à substituição das penas privativas de liberdade, aplicadas aos acusados,
por restritivas de direito, em clara e ilegal combinação de leis.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
8/15
Aduz a PGJM que o magistrado não poderia ter aplicado um instituto
do Código Penal comum, como a substituição da pena, a um crime tipificado no
CPM, cuja Parte Geral regula os crimes previstos no código castrense, sem previsão
de penas restritivas de direitos, tampouco em substituição à pena privativa de
liberdade.
Ressaltou, ainda, que a sentença é nula, tendo em vista que o
magistrado não determinou a modalidade de pena restritiva de direitos que
substituiria a pena privativa de liberdade, delegando tal atribuição ao Juiz da
Execução.
Todavia, não assiste razão à PGJM.
Não se olvida que as sanções penais existentes no art. 55 do CPM nem
de longe contemplam em seu rol a concessão de penas restritivas de direitos, bem
como que o art. 43 do CP não possui incidência no âmbito desta Justiça Castrense,
em virtude do postulado da especialidade da lei penal militar, conforme
entendimento pacificado da Suprema Corte.
Contudo, verifica-se que o recurso ora em análise é exclusivo da
Defesa do acusado civil THOMAS EDUARDO RODRIGUES.
Dessa forma, não se pode conceber que, em recurso exclusivo da
defesa de um dos três sentenciados civis, seja anulado o Decreto condenatório que
aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em
razão do princípio do non reformatio in pejus, uma vez que, com a anulação da
sentença de primeiro grau, a nova a ser proferida teria que ficar limitada a mesma
pena aplicada e não poderia realizar a substituição, anteriormente efetuada, o que,
sem dúvidas, ocasionaria uma situação pior para o apelante e para os demais
sentenciados.
Isso porque a vedação existente no citado princípio não alcança
somente a quantidade da pena aplicada, mas também a qualidade da reprimenda
imposta, bem como sua substituição por penas alternativas, como já decidiu o
Supremo Tribunal Federal ao assentar “que a vedação da reformatio in pejus impede
toda diferença para pior, seja ela quantitativa, seja qualitativa, pois não cabe ao
Tribunal derrogar o erro constante da sentença" (RHC 136346, 2ª Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 8.11.2016).
Destaca-se, ainda, que os outros dois sentenciados, ex-militares, não
recorreram e se conformaram com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, assim, a anulação da sentença a quo seria ainda mais
prejudicial a eles do que ao recorrente, que ao menos pode exercer o contraditório
em segundo grau.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
9/15
Ademais, cumpre ao Ministério Público atuante na primeira instância,
como fiscal do ordenamento jurídico, pleitear, em recurso próprio, como a Apelação,
a anulação do decreto condenatório que viole dispositivos da legislação castrense, o
que, como se se observa na certidão de trânsito em julgado (evento 287 da APM),
não foi feito.
Assim, a anulação da sentença em grau recursal, após manifestação
opinativa da PGJM, ofenderia ao princípio do non reformatio in pejus, já que traria
uma situação pior para o apelante e para os outros dois sentenciados, que não
poderiam cumprir a pena restritiva de direitos em substituição à privativa de
liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à preliminar
ministerial por falta de amparo legal.

Mérito
In casu, insurge-se a Defensoria Pública da União, na defesa do civil
THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, contra a Sentença do Juiz Federal
da Justiça Militar, da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o apelante como incurso
no crime de Furto qualificado (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso I e IV, todos do CPM),
à pena de 3 (três) anos de reclusão, a qual foi substituída por duas penas
restritivas de direito, a serem cumpridas por igual período, com fulcro no artigo 44,
§ 2º, do Código Penal comum, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo
Juízo de Execução, e, ainda, com o direito de apelar em liberdade, e o regime inicial
aberto.
Em suas Razões, a DPU requer a absolvição do apelante com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da aplicação do princípio do in dubio pro
reo, já que, segundo a Defesa, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes
para a condenação, aduzindo que não restou provado o dolo do acusado - consistente
na vontade de realizar o tipo penal, argumentando que o apelante somente teve a
intenção de ajudar o outro acusado, VALDIR, não tendo conhecimento de que estava
em uma empreitada criminosa, e que sua atitude desesperada na blitz policial
somente ocorreu pelo fato de o seu veículo estar com diversas irregularidades, o que
o fez evadir-se do local (evento 1, doc. 2).
Contudo, não assiste razão à Defesa.
A conduta praticada pelo apelante, em coautoria com os demais
sentenciados, como narrou o parquet na inicial acusatória, consubstancia-se em
crime de furto triplamente qualificado, previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso I e
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
10/15
IV, todos do CPM), in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Trata-se de crime material, que tutela o patrimônio, e, por ser
instantâneo, consuma-se no momento em que o agente retira o objeto da esfera de
vigilância da vítima sem seu consentimento, com a intenção de ter a coisa para si
(animus furandi) ou de transferir para um terceiro.
Não é necessário que a posse do agente seja mansa ou pacífica ou,
ainda, que se estenda no tempo. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte:
“(...) Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da inversão da posse, por
meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico
é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto
espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse
tranquila.”. (Apelação nº 0000097-07.2015.7.02.0202, Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgamento em 2/2/2017.) (Grifo nosso.)
Destaca-se, ainda, que a res furtiva deve ter valor econômico
minimamente expressivo, caso contrário, poderá se configurar o que a doutrina
define como delito de bagatela, e, de outro giro, quando pertencer à Fazenda
Nacional, o delito é qualificado em razão da maior reprovabilidade daquele que
viola o patrimônio público da União. Da mesma forma, a pena é maior para aqueles
que cometem o crime em concurso de pessoas.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
11/15
No presente caso, a conduta do apelante, além de se amoldar às
elementares do tipo penal acima, teve por objeto bens pertencentes à Administração
Militar, foi praticada durante o repouso noturno, mediante concurso de pessoas, e
com o rompimento do obstáculo à subtração da coisa.
Destarte, observa-se que o réu consumou o crime no instante em que,
atuando em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com os sentenciados, ex-Sds
EB Leonardo Monteiro Savóia e Valdir Coutinho Júnior, subtraíram para si, com
ânimo de assenhoramento definitivo, uma caixa contendo, aproximadamente, 286
Kg (duzentos e oitenta e seis quilogramas de carne da marca Friboi, 24 (vinte e
quatro) caixas de água de coco e um pacote de linguiça, do depósito do rancho da
Escola Preparatória de Cadetes do Exército.
A autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos
depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial como na judicial.
Nesse sentido, a testemunha Tenente IGOR TORRES DE SOUZA,
ouvido em juízo, informou:
“que era Oficial de Dia na época dos fatos; que tomou conhecimento dos fatos às
2h30min da madrugada; que a polícia militar conduziu os acusados ao quartel
narrando o furto das carnes; que os acusados quando chegaram à unidade já
estavam presos pela PM; que conversou com os acusados na data dos fatos; que
eles confessaram o furto das carnes, que havia outro soldado do quartel
envolvido; que era o acusado Sd Savóia, o qual foi acionado; que o Sd Savóia
confessou que sabia que o acusado Sd Júnior viria na madrugada e que teria
participação na venda dos produtos furtados; que foram apreendidas 14 caixas de
carnes, linguiça e caixas de água de coco; que o Sd Júnior confirmou a
participação nos fatos do civil Thomas.” (evento 81/vídeos 1 e 2, da APM). (Grifos
nossos.)
Por sua vez, a testemunha Sgt PM LINDOMAR DE SOUZA disse:
“Que participou da ocorrência no dia dos fatos, e que estavam fazendo bloqueio
policial; que tentaram parar o veículo dos acusados, que estes não pararam e
empreenderam fuga; que o veículo se chocou na mureta, que os agentes
abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé; que os prenderam e algemaram; que
o agente militar prontamente se identificou e confessou o furto das mercadorias
da EsPCEx; que confessaram também o envolvimento do outro soldado, o Sd
Savóia; que os conduziram à EsPCEx junto com a mercadoria apreendida; que os
apresentaram ao Oficial de Dia, o Ten. Torres; que este chamou o Sd Savóia; que
este confirmou a participação nos fatos, que receberia uma parcela da venda das
mercadorias furtadas; que apreenderam o alicate e a chave de fenda utilizados
para remover a porta da câmara fria de carnes da EsPCEx; que a ocorrência se
desenvolveu de madrugada, por volta das 2h40min. O Sd PM Robson Dal Gallo
confirmou as declarações prestadas pelo Sgt PM Lindomar.” (evento 81/vídeo 3, da
APM). (Grifos nossos.)
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
12/15
O acusado, THOMAS EDUARDO RODRIGUES, ouvido em Juízo,
apesar de negar a autoria e/ou participação na prática criminosa, informou:
“Que o correu Júnior o chamou para acompanhá-lo no serviço, para pegar umas
peças de carne; que em outras oportunidades já havia recebido carnes de Júnior
em troca de alguns favores que lhe havia feito; que entraram na unidade e
ficaram esperando; que ajudou o amigo e corréu Júnior a colocar as carnes
dentro de seu carro; que no exterior da unidade foram abordados por policiais
militares; que não obedeceu à parada por receio das irregularidades de seu
veículo; que o corréu Júnior não lhe disse nada acerca da subtração das peças de
carne; que não imaginava que se tratava de crime; que entraram no quartel por
volta das meia noite; que imaginava que o correu Júnior ganhava as peças de
carne; que não conhece o outro acusado. (evento 216, vídeo 3, da APM). (Grifos
nossos.)
Contudo destaca-se que a negativa de autoria afirmada pelo apelante
foi afastada pelas demais provas dos autos, bem como pelo depoimento do corréu
VALDIR COUTINHO JÚNIOR, ex-Sd EB, que, interrogado em juízo, disse, in
verbis:
“Que o acusado Thomas mandou-lhe uma mensagem para que ambos
subtraíssem as carnes; que foi "mente fraca" e aceitou praticar o crime em
companhia de Thomas e também com o auxílio do correu Leonardo Savóia, a
quem mandou mensagem para liberar a entrada de ambos; que, com a colaboração
do corréu Leonardo Savóia, entraram na unidade por volta das 2h pelo portão das
armas; que chegou ao rancho e estava tudo aceso e aberto e não tinha ninguém lá;
que subtraíram as carnes e saíram da unidade livremente sem qualquer parada de
sentinela; que o corréu Leonardo Savóia tinha conhecimento da prática do crime e
concordou com essa prática; que subtraíram para consumo próprio; que iriam
dividir as carnes subtraídas entre os três acusados; que desparafusaram a porta
para ter acesso à câmara fria; que o fizeram com uma chave de fenda. (evento
216, vídeo 4, da APM). (Grifos nossos.)
Igualmente, a autoria foi demonstrada pelo Laudo de Perícia Criminal
Federal n° 515/2020-NUTEC/DPF/CAS/SP, elaborado pela Polícia Federal/SP, nos
celulares dos acusados, após o acesso às conversas efetuadas entre eles, por
mensagens de WhatsApp ou registros de ligações, que comprovou o prévio ajuste
entre o apelante e os demais corréus para a realização da subtração dos alimentos no
rancho da EsPCEX, como se observa nas folhas 252 do referido exame pericial, in
verbis:
“(...)
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
Ao 1º. a) entre os celulares apreendidos há troca de mensagens e ligações e se é
possível verificar planejamento prévio para o furto em questão, especialmente entre
as linhas do Sd Coutinho - (19) 99375-1065; do Sd Savoia - (19) 99302- 3693 e do
civil Thomas - (19) 98748-9244, além de outras ligações e/ou mensagens que
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
13/15
indiquem a venda do produto furtado (terceiros interessados). Nas conversas
apresentadas na Tabela 5 e Tabela 6, entre as pessoas listadas, foram encontrados
indícios de planejamento, em especial quando os envolvidos conversam sobre o
posicionamento das câmeras. Os áudios disponíveis no relatório em anexo
também foram considerados relevantes para o apuratório. Estas conversas, além
de estarem presentes no relatório completo, também foram extraídas
individualmente, de modo a facilitar o trabalho da equipe de investigação, sendo
disponibilizadas na mídia anexa no diretório "Conversas Selecionadas". Todas as
ligações realizadas e/ou recebidas pelos aparelhos examinados podem ser
analisadas com todos os detalhes nos relatórios em anexo”. (grifo nosso.)
Por sua vez, a materialidade ficou caracterizada pelos depoimentos das
testemunhas, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão dos produtos
alimentícios e pelo Laudo de Avaliação dos alimentos encontrados com os réus, no
valor total de R$ 5.051,67 (cinco mil, cinquenta e um reais e sessenta e sete
centavos) (evento 43 da APM).
Dessa forma, a alegação defensiva de que não há provas suficientes
para a condenação do apelante ou de que não restou demonstrado o seu dolo não
merece guarida.
Igualmente, a tese defensiva de que o réu estava ali apenas para ajudar
seu conhecido VALDIR, não tendo conhecimento que este estava planejando um
furto, não se sustenta.
As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o apelante entrou
no quartel juntamente com o corréu VALDIR e que encontraram no interior do
porta-malas do seu veículo os objetos furtados. Da mesma forma, o sentenciado
VALDIR confirmou que o apelante sabia da prática criminosa e que, inclusive, foi
ele quem o instigou à prática delitiva, afirmando que iriam dividir o proveito do
crime.
Ora, indaga-se, como o apelante não desconfiou desse suposto favor
prestado ao sentenciado VALDIR, que, portando uma chave de fenda, se dirige, de
madrugada, a um local sob a Administração Militar para coletar gêneros
alimentícios? O que se verifica é que a versão do apelante é totalmente dissonante
da realidade e conflita com todo o conjunto probatório acostado aos autos, sendo
evidente o seu dolo de participar da prática criminosa.
Observa-se, assim, que o conjunto probatório colacionado aos autos,
em especial as fotos, o laudo das imagens, os depoimentos das testemunhas e a
confissão dos corréus, demonstra, de forma inequívoca, que o apelante, juntamente
com os demais sentenciados, todos de comum acordo quanto à repartição de tarefas
e divisão da res furtiva, subtraíram os alimentos descritos na denúncia, consumando
o crime de furto qualificado a eles imputado na inicial.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
14/15
Por fim, a PGJM, em seu parecer, requer o decote da qualificadora de
rompimento de obstáculo, sob a premissa de que a remoção de parafusos da
fechadura não caracteriza a qualificadora em comento, já que houve somente o
afastamento do obstáculo, não o seu rompimento.
Contudo, o referido argumento não merece ser acolhido.
Como afirmado pelo sentenciado VALDIR COUTINHO, em seu
interrogatório, a câmara fria, onde estavam armazenadas as peças de carne, estava
trancada, sendo necessário desparafusar o trinco da dobradiça com uma chave de
fenda para que os agentes pudessem acessar os alimentos no seu interior.
Como se vê, não se trata de mero afastamento de um obstáculo, mas
sim do verdadeiro rompimento do empecilho existente à subtração da coisa, já que a
câmara fria estava trancada com um cadeado, o que por si só demonstra que os
alimentos que lá estavam não poderiam ser acessados por qualquer pessoa, mas tão
somente por aqueles que trabalhassem no racho, o que não era o caso dos
sentenciados militares.
Nesse sentido, ensina o professor Rogério Greco que
o rompimento pode ser compreendido como:
“o ato de afastar, eliminar o obstáculo, mesmo que o agente o preserve intacto.
Assim, podemos raciocinar com a hipótese em que o agente, ao invés de destruir,
inutilizar o cadeado colocado para impedir a abertura de uma porta, consiga
retirá-lo desparafusando os suportes que o sustentavam, para, logo em seguida à
subtração, recolocá-lo em seu lugar original”. (Greco, Rogério, Curso de Direito
Penal: parte especial, volume II, 15ª Ed. 2018, p. 588). (Grifos nossos.)
Assim, como houve o ato de desparafusar o trinco da câmara fria que
estava trancada com um cadeado, resta claro que houve o rompimento do obstáculo
existente à subtração da coisa, não devendo, dessa forma, ser afastada a referida
qualificadora da sentença ora impugnada.
Deixar de entender que a remoção de parafusos da fechadura não
caracteriza a qualificadora, nesse contexto, seria o mesmo que incentivar outros
infratores a agir da mesma forma, qual seja, utilizando-se de uma chave de fenda
para romper obstáculos, visando cometer crimes, notadamente o de furto, tendo a
certeza de que, ao final, sua situação não será agravada, o que não se pode admitir.
Destarte, delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto
triplamente qualificado, tipificado no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, todos do
CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo
qualquer causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a
manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:32
:: 40001350919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
15/15
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350919v5 e
do código CRC 9c6d0df0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/5/2023, às 17:53:57
7000003-71.2022.7.00.0000
40001350919 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-71.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
negar provimento à preliminar suscitada pela PGJM, de nulidade da Sentença por
ofensa ao Princípio da Legalidade e, no mérito, para negar provimento ao Apelo
defensivo e manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, assistindo o Civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, contra a
Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 25 de outubro de 2021, que
condenou o Apelante e os ex-Sd VALDIR COUTINHO JÚNIOR e ex-Sd
LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incursos no crime previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I e IV, do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade,
sendo tal pena restritiva de liberdade substituída por 2 (duas) penas restritivas de
direitos, a serem cumpridas por igual período, em observância ao art. 44, § 2º,
Código Penal comum, nos moldes e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo
da Execução.
Em 10 de novembro de 2021, ocorreu o trânsito em julgado para
o Parquet Castrense e em 16 de dezembro de 2021 para as Defesas dos
Acusados ex-Sd VALDIR COUTINHO JÚNIOR e ex-Sd LEONARDO
MONTEIRO SAVÓIA.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita, preliminarmente, a
nulidade da Sentença a quo, sustentando que a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, nesta Justiça Castrense, não tem previsão
legal e ter sido evidente a combinação de leis pelo Magistrado, pois aplicou
institutos previstos somente no Código Penal comum, circunstâncias que ofendem o
Princípio da Legalidade, previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
2/16
Além disso, pondera que se fosse possível tal substituição, a Sentença
persistiria nula, haja vista que o Juízo de Primeira Instância não especificou quais
seriam as penas restritivas de direitos a que o Réu teria que cumprir.
A princípio, cabe asseverar que a Lei Penal Militar rege-se pelo
Princípio da Especialidade, o que permite, pela própria ordem constitucional
vigente, o maior rigor da legislação penal militar em detrimento da lei
ordinária. Portanto, os institutos previstos na lei penal comum, quando previstos de
modo diverso ou não previstos na legislação castrense, somente podem ser aplicados
de forma analógica no âmbito da Justiça Militar da União quando não houver
"prejuízo da índole do processo penal militar" (art. 3º, alínea "a", do CPPM).
Nesse mote, a fim de reafirmar o posicionamento por mim adotado,
que coincide com a jurisprudência firmada por este Tribunal, aponto que o Princípio
da Especialidade impede a incidência do art. 44 do CP comum, que trata das penas
restritivas de direitos.
Contudo, nestes autos, o cerne da discussão ultrapassa tal
posicionamento já consolidado nesta Corte, pois encontra outros entraves, os quais
passo a analisar.
Não se pode deixar de observar que estamos diante de um Recurso
exclusivo da Defesa do Civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES,
tendo o Ministério Público Militar atuante na Primeira Instância resignado-se quanto
ao teor da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª
Auditoria da 2ª CJM.
Nesses termos, é certo que o Ministério Público Militar concordou
com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de
direitos, previstas no art. 44, § 2º, Código Penal comum, tanto que ocorreu trânsito
em julgado (APM nº 7000199-49.2020.7.02.0002, Eventos 276, 286 e 287,
TRANSITO_JULGADO1).
Neste Recurso exclusivo, o pedido da Defesa não diz respeito
à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de
direitos, mas, somente aponta a ausência de dolo, matéria a ser objeto de análise
quando do mérito.
Assim, a princípio, quanto à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, ocorreu o trânsito em julgado tanto para a Defesa
quanto para o Ministério Público Militar.
Dessa forma, se a Defesa não recorreu quanto ao instituto previsto no
art. 44 do CPM, é por ter considerado que tal circunstância foi-lhe favorável.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
3/16
Ora, o Princípio da non reformatio in pejus consagra a vedação de
reforma de Sentença que possa agravar a situação do recorrente, ou seja, diante de
um recurso exclusivo da defesa, não pode o Tribunal piorar a situação jurídica do
agente.
Nesse conspecto, tratando-se de Recurso unicamente defensivo, o
Tribunal pode dar provimento, no todo ou em parte, ao pedido contido no Apelo ou
manter intacta a Sentença a quo, mas não exacerbar a condição do sentenciado, seja
no aspecto quantitativo, seja no qualitativo, pois nem mesmo os fundamentos
do Decisum, quanto tiverem o condão de agravar ainda mais a situação do agente,
podem ser modificados, pois a fixação da reprimenda não se restringe aos cálculos
aritméticos, já que os fundamentos integram o juízo de valor.
Sobre o tema, já manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, como
aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Apelação exclusiva da defesa.
Dosimetria da pena. Configuração de reformatio in pejus, nos termos do art. 617,
CPP. A pena fixada não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser
consideradas outras circunstâncias, além da quantidade final de pena imposta,
para verificação de existência de reformatio in pejus. Exame qualitativo. 3. O
aumento da pena-base mediante reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis
não previstas na sentença monocrática gera reformatio in pejus, ainda que a pena
definitiva seja igual ou inferior à anteriormente fixada. Interpretação sistemática do
art. 617 do CPP. 4. Recurso provido para que seja refeita a dosimetria da pena em
segunda instância." (RHC 126763, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Relator p/
Acórdão:
Ministro
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
01/09/2015, DJe-018 de 1/2/2016).
Em situações análogas, assim, tem decidido esta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
TERMO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL.
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E
DO STM. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É notório que a prescrição da pretensão
punitiva é matéria de ordem pública e, quando da sua ocorrência, ela poderá ser
arguida a qualquer tempo, podendo ser declarada, inclusive, de ofício pelo órgão
julgador, conforme in casu. 2. Ademais, imperioso ressaltar que quando o recurso
for exclusivo da defesa, em razão do princípio da non reformatio in pejus, o
Apelante não poderá ter sua pena agravada, tendo como baliza a condenação a
quo, sendo esta a referência para análise da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena in concreto. 3. Por fim, o prazo a ser considerado, in tela,
como termo inicial da contagem do prazo prescricional será a data do recebimento
da denúncia e o termo final será a data da publicação da sentença condenatória, e
não a data da sessão de julgamento, conforme a jurisprudência dos Tribunais
superiores. 4. Preliminar de ofício acolhida por maioria." (STM. APELAÇÃO nº
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
4/16
7000862-58.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 7/10/2021, Data de Publicação: 4/11/2021). (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, §§ 4º E 5º, DO CPM. FURTO
QUALIFICADO. TENTATIVA. OBJETOS FURTADOS NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO APELANTE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME
CONSUMADO. CONSTATAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA.
NON REFORMATIO IN PEJUS. ESTADO DE NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
BENS
FURTADOS.
NECESSIDADES
FAMILIARES.
INCOMPATIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Dá-se na modalidade consumada o crime quando o militar é flagrado com objetos
furtados no interior de seu veículo, por ocasião de revista ordinária na saída de
Organização Militar. Não se verifica a hipótese de crime impossível quando
constatada a consumação do delito. A inexistência de recurso específico do
Ministério Público Militar obsta reparos do édito condenatório que impliquem na
piora da situação do apelante. O relato de companheiro afetivo desacompanhado
de provas documentais, quando de fácil produção, ou de outros elementos
informativos aptos a comprovarem a alegação relativa ao estado de necessidade,
não possuem o condão de elidir a responsabilidade criminal do apelante. Não se
caracteriza o estado de necessidade quando os valores e as características dos bens
furtados forem incompatíveis com as finalidades declaradas pelo apelante. Apelo
desprovido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000718-84.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 24/6/2021,
Data de Publicação: 16/8/2021). (Grifos nossos.)
Concessa vênia, mesmo diante do efeito devolutivo amplo, no presente
caso, há de se observar o Princípio da non reformatio in pejus,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O
QUANTUM DA PENA DE MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A decisão do Superior
Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de
multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei
9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em
pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer
risco ao direito de ir, vir e permanecer” (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves,
Primeira Turma). II – Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo deu provimento ao apelo para diminuir a reprimenda
corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença de primeira
instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in pejus
(CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de
ofício, para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro
grau. IV – Agravo regimental a que se dá provimento." (RHC 194952 AgR, Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
13/04/2021, DJe-114 de 15/6/2021). (Grifos nossos).
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
5/16
Por óbvio, já que este foi justamente a razão de ser do instituto,
as penas restritivas de diretos consistem em sanção mais flexível do que a pena
privativa de liberdade. Assim, evidente o prejuízo advindo à parte caso a benesse
fosse suprimida.
Salienta-se, ainda, que há outros dois Réus militares - ex-Sd VALDIR
COUTINHO JÚNIOR e ex-Sd LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA -, para os quais
a Sentença a quo transitou em julgado. Assim, eventual declaração de nulidade da
Sentença alcançará os Corréus que sequer recorreram e já estão cumprindo as
reprimendas restritivas de direitos a eles impostas.
No caso dos autos, a PGJM insurgiu-se contra a substituição da pena
restritiva de liberdade por penas restritivas de direito, circunstância que,
inegavelmente não configura o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade,
na forma do art. 499 do CPPM, bem como no inciso IV do artigo 500 do
referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de
formalidade que constitua elemento essencial do processo."
Nota-se que essa é a essência do Princípio pas de nullité sans grief.
Assim tem decidido esta Corte in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO QUE, EM
SEDE DE PRELIMINAR, NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS QUE
OBJETIVAVA A NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR EM
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, POR TRATAR DE MATÉRIA PRECLUSA,
NÃO
ARGUIDA
OPORTUNAMENTE
POR
RECURSO
PRÓPRIO.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE, RELATIVA OU ABSOLUTA. EXIGÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP e 499 DO CPPM). NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADES,
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES A SEREM SANADAS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Trata-
se de Embargos de Declaração que visa sanar supostas obscuridades, omissões e
contradições em Acórdão deste Tribunal em habeas corpus tinha por objetivo que
fosse reconhecida suposta nulidade na substituição de Juiz Militar integrante de
Conselho Especial de Justiça. Não cabe às partes ultimar os atos processuais a seu
bel-prazer, afigurando-se incabível a via eleita. O instituto da preclusão é para
preservar a observância ao devido processo legal e a celeridade da prestação
jurisdicional, que favorece a prevenção geral, permitindo a manutenção da
hierarquia e da disciplina no âmbito das Forças Armadas. Ademais, para o
reconhecimento da nulidade apontada, seria primordial a demonstração de
prejuízo concreto para a defesa, o que não ocorreu no caso em tela, eis que,
segundo as informações coligidas aos autos, o oficial sorteado (indevidamente, no
entendimento do Impetrante), foi o único integrante do Conselho Especial que
votou pela absolvição do Paciente. A propósito, o STF e este Tribunal têm o
entendimento consolidado no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade,
seja ela relativa ou absoluta, é fundamental a demonstração de prejuízo concreto,
tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, com fulcro
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
6/16
no art. 563 do CPP comum (com redação semelhante à do art. 499 do
CPPM). Não se vislumbra na decisão colegiada hostilizada qualquer falha na
prestação jurisdicional, em forma de omissão, obscuridade ou contradição, que
deva ser reparada, não subsistindo, pois, respaldo para acolher os embargos de
declaração. Aclaratórios rejeitados. Decisão unânime." (STM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000645-78.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 14/10/2021, Data de
Publicação: 29/10/2021). (Grifos nossos.)
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO.
NULIDADE
DO
FEITO.
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, E ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. Os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso cuja
finalidade específica é esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão
proferida por juiz ou por órgão colegiado, e visa, tão somente, sanar os pontos não
inteligíveis ou não abordados na decisão. Concernente à alegada omissão acerca
do princípio do devido processo legal, em virtude de o Juízo a quo ter negado a
realização de prova pericial complementar, e, ainda, relativa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, ante o fato de a defesa constituída ter sido
intimada via portal eletrônico, e não via Diário Oficial, preceitos insculpidos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, a defesa não logrou êxito em
apontar, de forma concreta, como assim exige o art. 542 do Código de Processo
Penal Militar, a omissão do acórdão em relação às supracitadas matérias
constitucionais. À luz dos argumentos trazidos à baila pela defesa, não restam
dúvidas de que os presentes embargos declaratórios objetivam rediscutir matérias
apreciadas e julgadas por esta Corte. Quanto à suposta violação do sistema
acusatório, previsto no artigo 129, inciso I, do texto constitucional, por terem
constado do acórdão embargado observações acerca do quantum da pena imposta
ao ora embargante, no sentido de ser considerada branda diante da intensidade do
dolo e da extensão do dano causado pela conduta delituosa, convém frisar que a
imparcialidade do magistrado não significa ausência de opinião ou de crítica. A
equidistância do processo e das partes, exigida pelo princípio da imparcialidade,
veda apenas ao magistrado praticar qualquer ação ou comportamento que possa
refletir favoritismo, predisposição ou preconceito em detrimento das partes, ou que
possa usurpar a competência do órgão acusador ou da defesa. Tais ações, por
óbvio, não se confundem com a mera análise da dosimetria da pena aplicada pelo
Juízo a quo procedida em recurso de apelação, sem a ocorrência de qualquer
prejuízo ao acusado, inclusive em virtude da imutabilidade da pena por se tratar
de recurso exclusivo da defesa. Ademais, para a decretação de nulidade, seja ela
absoluta, seja relativa, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a
parte, circunstância que não ocorre nos presentes autos. Quanto à explícita
intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso extraordinário,
ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios
constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e, assim, não
autorizaria o conhecimento do apelo extremo, como se extrai da jurisprudência
mansa e pacífica da Alta Corte. Embargos rejeitados. Decisão unânime." (STM.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
7/16
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
nº
7000050-45.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 25/5/2022, Data de Publicação: 17/6/2022). (Grifo nosso.)
Frisa-se, não se denega que o Princípio da Especialidade concebe o
afastamento de uma lei geral para aplicação de uma lei especial; contudo,
resta notório, no caso em apreço, que esse entendimento prejudica o Apelante e os
Corréus que sequer recorreram, sendo imprescindível a observância do Princípio
da non reformatio in pejus, já que o Ministério Público Militar atuante na Primeira
Instância acatou o Decisum proferido e não recorreu quanto à substituição da
reprimenda operada em oposição ao entendimento consolidado neste Tribunal.
Quanto à questão subsidiária apontada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de que caberia ao Magistrado de Primeira Instância a especificação
das penas restritivas de direito que deveriam ser cumpridas, tendo em vista a
impossibilidade de alteração da Sentença em observância ao Princípio da non
reformatio in pejus, considero que a análise da matéria restou prejudicada.
Contudo, aponto que não há menção na legislação penal comum que
determine que tal providência, necessariamente, cabe à autoridade judiciária
sentenciante, não podendo ser feita pelo Juízo da Execução. Portanto, a Decisão
exarada pelo Magistrado a quo não afrontou nenhum dispositivo legal.
Certo é que não houve qualquer prejuízo ou ilegalidade no fato de ter o
Magistrado a quo deixado de determinar quais tipos de penas restritivas de direito
deveriam ser cumpridas pelo Apelante e pelos Corréus, os quais já estão cumprindo
suas reprimendas, nos moldes e nas condições estabelecidas pelo Juízo da Execução.
Dessa forma, não há nulidade da Sentença a ser reconhecida.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, em suas Razões Recursais, a DPU alega
ausência de certeza exigida para condenação, uma vez que o ora Apelante não tinha
conhecimento de que participava de uma conduta criminosa e, assim, não agiu com
dolo. Por essa razão, requer, com amparo no art. 439, alínea “e”, do CPPM, a
absolvição do Acusado, em face de inexistir prova suficiente para condenação, sob a
égide do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Por sua vez, o MPM, em Contrarrazões, pontualmente, rebateu os
argumentos da DPU para pleitear o não provimento do Recurso, com a manutenção
da Sentença nos seus exatos termos.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
8/16
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no mérito, manifesta-se no
sentido de que seja decotada a qualificadora de rompimento de obstáculo do decreto
condenatório, sob o pressuposto de que “(...) a remoção de parafusos da fechadura
não caracteriza a qualificadora em comento”.
Consta nos autos, em síntese, que em 18 de julho de 2020, por volta
das 2h10min, o Civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES e os então
Soldados VALDIR COUTINHO JÚNIOR e LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA,
previamente ajustados, atuando em comunhão de desígnios e com clara divisão de
tarefas, subtraíram para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, do interior do
setor de aprovisionamento da Escola Preparatória de Cadetes d Exército (EsPCEx),
uma caixa contendo aproximadamente 286 kg (duzentos e oitenta e seis quilos) de
carne da marca Friboi, 24 (vinte e quatro) caixas de água de coco e um pacote de
linguiça.
Pelos fatos narrados, o ora Apelante foi condenado, em Primeira
Instância, pelo crime previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I e IV, do CPM, (furto
qualificado) que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Cuida-se, portanto, de crime impropriamente militar, inserido no CPM,
no Título V, que trata dos crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a
disciplina militar, na medida em que o agente, em concurso de pessoas (dois
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4b...
9/16
militares e um civil), valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna,
subtrai para si bens pertencentes ao patrimônio sob a Administração Militar.
Relativamente à análise da materialidade delitiva, resta verificado dos
autos os elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao Acusado, são eles:
Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000174-36.2020.7.02.0002, Evento 1,
P_FLAGRANTE2); Termo de Exibição e Apreensão (APF nº 7000174-
36.2020.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE4); Registro de Ocorrência da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (APF nº 7000174-36.2020.7.02.0002,
Evento 1, P_FLAGRANTE5 e P_FLAGRANTE6); Termo de Reconstituição
(APF nº 7000174-36.2020.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE7); Laudo
de Avaliação (APM nº 7000199-49.2020.7.02.0002, Evento 43, DILIGENCIAS1);
fotos das embalagem dos produtos e lacres (APM nº 7000199-49.2020.7.02.0002,
Evento 43, DILIGENCIAS2); e Laudo de Violação (APM nº 7000199-
49.2020.7.02.0002, Evento 43, DILIGENCIAS17).
No tocante à autoria, em que pese a alegação do ora Apelante de que
não tinha conhecimento de que estava participando de um ato criminoso, segundo o
constatado da análise dos autos, não há dúvidas que este seja um dos sujeitos da
ação delitiva. Vejamos.
Resta nítido da narrativa dos Acusados que estes agiram em unidade de
desígnios
(APM
nº
7000199-49.2020.7.02.0002,
Evento
216,
VIDEO2 a VIDEO4).
O Apelante Civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES
declarou que no dia dos fatos estava na casa da namorada quando o Soldado
VALDIR COUTINHO JUNIOR solicitou-lhe que o levasse ao serviço, pois tinha
umas carnes para pegar. Salientou que o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR
telefonou-lhe no mesmo dia dos fatos, por volta de 22h, tendo dito a ele que,
naquele momento, não poderia sair, pois estava com sua namorada e que na hora que
fosse embora o conduziria ao quartel. Enfatizou que saiu da casa da namorada e, a
caminho de casa, encontrou-se com o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR.
Acrescentou que a última vez que teria falado com o Soldado VALDIR COUTINHO
JUNIOR, por mensagem de WhatsApp, foi um dia antes para que ele o ajudasse a
desemperrar a porta do seu salão.
Relatou que, ao chegar ao Portão das Armas da EsPCEx, perguntou
para o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR como iriam entrar, momento em que
ele falou com outro militar. Informou que não conhecia o Soldado LEONARDO
MONTEIRO SAVÓIA. Repisou que na hora de entrar na EsPCEx foi o Soldado
VALDIR COUTINHO JUNIOR quem desceu do carro e conversou com alguém que
estava no portão e, então, entraram e deslocaram-se ao local onde estavam as carnes,
sendo que o interrogando ficou esperando no carro.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
10/16
Destacou que o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR voltou e
perguntou-lhe se teria uma chave de fenda no carro, respondendo que tinha, pois
havia utilizado tal ferramenta para abrir a porta de sua barbearia que estava
emperrada. Salientou que o militar disse que usaria a chave de fenda para
desparafusar a câmara fria, pois esta estava fechada a cadeado.
Informou que entregou a chave de fenda para o Soldado VALDIR
COUTINHO JUNIOR, o qual foi pegar as carnes e, ao sair, pediu para que o
interrogando o ajudasse, tendo, então, pegado umas caixas e colocado-as no carro.
Especificou que não se recorda qual foi a quantidade de carne subtraída, mas
acredita que seriam cerca de 8 (oito) caixas.
Disse que o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR não lhe falou se
tinha autorização para retirar as caixas de carne. Frisou que o Soldado VALDIR
COUTINHO JUNIOR não falou que praticaria uma subtração. Acrescentou que
entraram na EsPCEx por volta de meia noite e que não achou estranho a retirada da
carne em tal horário, pois não imaginava que o Soldado VALDIR COUTINHO
JUNIOR praticaria um furto. Salientou que acreditou que o Soldado VALDIR
COUTINHO JUNIOR havia ganhado a carne, pois ele sempre "aparecia" com tal
alimento. Salientou que se o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR tivesse dito
que subtrairia a carne ele não teria participado. Revelou que o Soldado VALDIR
COUTINHO JUNIOR tinha combinado de dar-lhe só duas peças de carne e que não
sabia o que ele iria fazer com o restante da carne.
Disse, ainda, que, ao saírem da EsPCEx, depararam-se com uma blitz
da Polícia Militar e que, ao ver a blitz, ficou com medo por causa de irregularidades
do veículo, motivo pelo qual não respeitou a ordem para parar.
O Acusado VALDIR COUTINHO JUNIOR declarou que estava em
casa entre 23:00h e 00:00h, quando recebeu a mensagem do THOMAS EDUARDO
DA SILVA RODRIGUES chamando para realizar a subtração de carnes na EsPCEx,
tendo aceitado. Destacou que já tinha mandado mensagem para o Soldado
LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA, que estaria de guarda, para ele fazer a
liberação do carro. Ressaltou que o Soldado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA
disse que estaria no Portão das Armas por volta de 2h, sendo nesse horário que ele
entrou no quartel com o civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES.
Informou que o carro pertencia ao THOMAS EDUARDO DA SILVA
RODRIGUES. Admitiu ter feito a subtração das carnes e que os Corréus THOMAS
EDUARDO DA SILVA RODRIGUES e Soldado LEONARDO MONTEIRO
SAVÓIA sabiam de tudo.
Disse que para abrir a câmara fria utilizou-se de uma chave de
fenda que pertencia a THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES. Salientou
que a subtração foi combinada por mensagem com o civil THOMAS EDUARDO
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
11/16
DA SILVA RODRIGUES e com o Soldado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA no
mesmo dia dos fatos.
Asseverou que as carnes subtraídas seriam para consumo e não para
venda e que a partilha da carne seria entre os 3 (três) agentes. Destacou que ao
saírem da EsPCEx passaram por uma blitz da Polícia Militar, ocasião em que disse
para THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES parar, só que ele não o ouviu
e resolveu fugir, motivo pelo qual ocorreu a perseguição pelos policiais. Salientou
que, durante a fuga, THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES colidiu com
o guard rail. Acrescentou que o carro parou e os Policiais Militares conseguiram
alcançá-los. Pontuou ter deitado no chão, porém THOMAS EDUARDO DA SILVA
RODRIGUES continuou a fuga a pé.
O Acusado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA declarou que no dia
dos fatos estava de sentinela no Portão das Armas da EsPCEx e tinha conhecimento
que o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR e o civil THOMAS EDUARDO DA
SILVA RODRIGUES iriam realizar a subtração de carne. Destacou que sua
participação no delito foi apenas quanto à liberação do veículo para entrar na
EsPCEx, e fez a liberação, pois existia combinação com o Soldado VALDIR
COUTINHO JUNIOR de que ele receberia uma parte do produto da subtração.
Ressaltou que a combinação ocorreu no mesmo dia do furto e foi feita pelo celular,
por mensagem, mas não foi ajustado o horário de entrada dos acusados nem o carro
que viriam. Informou que não conhecia o civil THOMAS EDUARDO DA SILVA
RODRIGUES.
Confirmou que foi ele quem também fez a liberação dos Corréus na
saída e não foi feita a revista no veículo. Disse que o horário era entre 2h e 4h.
Esclareceu que não foi até o rancho para auxiliar na subtração. Frisou que o material
subtraído seria dividido entre os participantes; porém, não chegou a combinar como
seria a partilha. Ressaltou que o material subtraído seria para consumo próprio.
Informou que não sabe como foi feita a subtração da carne, nem qual era
quantidade. Destacou que fez a verificação de quem estava dentro do carro para
liberação.
Os depoimentos testemunhais foram uníssonos e confirmaram os
termos descritos na Denúncia, não havendo dúvidas quanto à participação do
Apelante no crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos (APM nº 7000199-
49.2020.7.02.0002, Evento 81, VIDEO1 a VIDEO4):
O 1º Tenente IGOR TORRES DE SOUZA, Oficial de Dia no dia dos
fatos, declarou que, por volta de 2h30min e 3h, foi acionado pelo Sargento Adjunto
ao Oficial de Dia, o qual informou que uma viatura da Polícia Militar do Estado de
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
12/16
São Paulo estava no quartel com o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR e o
Civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, após um possível flagrante
de furto de carnes pertencentes à EsPCEx. Esclareceu que os Policias Militares
conduziram os citados Réus ao quartel, pois já tinham conhecimento da subtração
dos alimentos da EsPCEx. Destacou que os policiais já haviam feito a relação dos
alimentos subtraídos e foi feito o Termo de Apreensão.
Relatou que chegou a conversar com o Soldado VALDIR COUTINHO
JUNIOR para apurar de forma sumária como ocorram os fatos e este confessou
o ocorrido e informou existir outro militar (Soldado LEONARDO MONTEIRO
SAVÓIA) dentro do quartel que estaria envolvido. Acrescentou que, em conversa
com o Acusado civil, esse alegou, a princípio, ser somente amigo do Soldado
VALDIR COUTINHO JUNIOR e estar dirigindo o carro para ele, pois ele iria pegar
um material no quartel; contudo, não sabia o que estava necessariamente indo fazer
dentro do quartel.
Destacou que, ao ser relatada a participação do Soldado LEONARDO
MONTEIRO SAVÓIA, foram realizadas investigações para saber como o carro
havia entrado pelo Portão das Armas, ocasião que esse confessou que sabia que o
Acusado viria no horário dos fatos e que estava com o celular no serviço, mesmo
sob a ordem de que não poderia estar com o celular, e também confessou que teria
uma participação em relação à venda ou consumo dos alimentos que foram
subtraídos.
Destacou que o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR relatou já ter
feito isso anteriormente, em quantidade menor, e que dessa vez teve a participação
do Soldado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA, que estava de serviço no Portão
das Armas no horário dos fatos, tendo o ajuste sido feito por meio do WhatsApp.
Destacou que existia recomendação para que os veículos fossem
revistados na saída do quartel. Relatou que os insumos alimentícios tinham lote de
verificação de controle.
O Sargento LINDOMAR DE SOUZA, Policial Militar que participou
da ocorrência, declarou que sua equipe estava fazendo um bloqueio, tendo sido
determinado que o veículo Fiat Uno parasse. Contudo, o condutor empreendeu fuga,
quase atropelando os policiais. Salientou que as equipes foram ao encalço do
veículo, o qual, em uma alça de acesso à Avenida Anhanguera, chocou-se contra
o guard rail. Pontuou que o condutor prosseguiu na fuga até a parada do veículo.
Enfatizou que dois homens abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé, sendo
alcançados pelas equipes e imobilizados. Destacou que, em revista ao veículo, foi
encontrada uma carga de carne (11 caixas de carne, um pacote de linguiça e uma
caixa de água de coco com 24 unidades).
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
13/16
Disse que as equipes questionaram os dois ocupantes do veículo e o
condutor do veículo, civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES, no
primeiro momento, afirmou que fugiu porque o carro estaria irregular e ele não tinha
CNH, já o militar afirmou que eles subtraíram as carnes na EsPCEx e estavam
levando para fazer o repasse dessa mercadoria. Acrescentou que os citados Réus
afirmaram terem contado com a participação de outro militar que estava de serviço,
o Soldado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA, o qual liberou o acesso para que
praticassem a subtração.
Asseverou que, após a detenção dos Acusados, o Oficial PM
comandante de força foi pessoalmente à EsPCEx com os detidos e os produtos
subtraídos. Relatou que o 1º Tenente IGOR TORRES DE SOUZA chamou o
Soldado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA e ele confirmou ter liberado o acesso
para o veículo Fiat Uno que estava sendo conduzido pelo civil e que de passageiro
estava o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR. Acrescentou que no veículo
também foi encontrado um alicate e uma chave de fenda. Confirmou que a
ocorrência se deu por volta de 2h40min do dia 18 de julho. Confirmou que todos os
pacotes dos produtos subtraídos tinham identificação e código de barras.
O Soldado ROBSON DAL GALLO, Policial Militar que participou da
ocorrência, declarou que estava realizando um bloqueio policial, momento em que o
veículo Fiat Uno evadiu-se, dando início à perseguição. Salientou que o veículo, ao
acessar a Avenida Anhanguera, colidiu no guard rail e continuou a fuga até não ter
mais condições de prosseguir, momento em que os ocupantes pararam o veículo e
tentaram a fuga a pé.
Pontuou que os Réus foram alcançados pelos militares. Na ocasião, o
civil, em um primeiro momento, afirmou ter se evadido por não possuir a CNH e
porque o veículo estaria em más condições de circulação. O Soldado VALDIR
COUTINHO JUNIOR, entretanto, de imediato, informou que as caixas de carnes
encontradas no veículo foram subtraídas da EsPCEx e que contaram com a
colaboração do Soldado LEONARDO MONTEIRO SAVÓIA, o qual estava ciente
do delito e teria participação no lucro da revenda das carnes.
Relatou que também foi encontrado no veículo uma chave de fenda e
um alicate que o civil THOMAS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES disse ser
dele, e que o Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR disse que eles usaram para
desmontar a porta da câmara fria onde estavam as carnes. Esclareceu que ouviu,
juntamente com os demais policiais, os dois Acusados (THOMAS EDUARDO DA
SILVA RODRIGUES e VALDIR COUTINHO JUNIOR) falarem ter planejado tudo
previamente e que aquela já era a terceira vez que assim agiam. Afirmaram, ainda,
que já tinham um receptador acertado para o produto e o valor ajustado foi de R$
7.000,00 (sete mil reais).
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
14/16
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade, as quais não são contestadas
nos Recursos, passa-se, então, à análise dos fatos nos termos das Razões de
Apelação apresentadas pela DPU - absolvição em face de inexistir prova suficiente
para a condenação, sob a égide do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Para sustentar a tese de inexistência prova suficiente, a Defesa vale-se
do argumento de que o Apelante não tinha conhecimento de que participava de uma
conduta criminosa e, assim, não agiu com dolo, pois tinha apenas o intuito de ajudar
um colega, transportando-o até o quartel.
A despeito da alegação da DPU de ausência de dolo, é cristalino o
ânimo de subtrair a coisa alheia móvel.
Inequivocamente, há prova satisfatória de que existia prévio acordo
entre aos Acusados e que eles agiram em comunhão de desígnios com o fim
de subtrair a coisa móvel, dela apossando-se.
Nesse ponto, cumpre frisar que os depoimentos testemunhais são
incontroversos quanto à participação de todos, bem como delineiam a ação de cada
um dos participantes, de forma a demonstrar não só o empenho, mas o agir
individual de cada um, principalmente do Apelante, que foi fundamental para a
concretização da subtração, bem como a combinação da repartição do produto do
crime.
Impende destacar que o apontado acima igualmente é confirmado
pelos interrogatórios, apesar da versão controversa do Apelante ante o declarado
pelo Acusado Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR e pelas mensagens de
WhatsApp trocadas entre os Acusados (APM nº 7000199-49.2020.7.02.0002,
Evento 116, LAUDPERÍ1).
Cabe ainda asseverar que o Recorrente foi quem levou consigo a chave
de fenda utilizada pelo Soldado VALDIR COUTINHO JUNIOR para desparafusar a
porta da câmara fria a fim de retirar os gêneros alimentícios subtraídos. Ora, se o
Apelante desconhecia que a conduta era ilícita, pois acreditava que a carne tinha
sido doada ao Corréu, por qual motivo seria necessária a utilização de ferramenta
para romper o obstáculo consistente nos parafusos que prendiam a porta da câmara
fria? Por óbvio que era de seu conhecimento a ilicitude do fato, o que caracteriza o
dolo.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
15/16
Bem assim, tendo em vista que o elemento subjetivo do delito
descrito no art. 240 do CPM somente pode ser praticado a título de dolo, isto é, agir
específico com evidente intuito, sob a vontade livre e consciente, de subtrair coisa
móvel que não lhe pertence e a ter consigo ou repassar para outrem (animus furandi
ou domini), inegável a tipicidade da conduta e o agir doloso por parte do Apelante.
Por fim, quanto à manifestação da PGJM para que fosse decotada a
qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o pressuposto de que “(...) a
remoção de parafusos da fechadura não caracteriza a qualificadora em
comento”, entendo não ser cabível, haja vista que, pelos relatos da testemunha de
defesa GABRIEL SATURNINO DA SILVA, existiam cadeados nas portas das
câmaras frias, ou seja, não temos uma simples remoção de parafusos, mas sim uma
remoção para que fosse afastado o possível rompimento de obstáculo que seriam os
cadeados.
Ora, se a câmara fria não estava com a porta aberta e destrancada, foi
necessário romper o obstáculo que impedia que o conteúdo depositado em seu
interior fosse acessado. Assim, poderia ser destruído o cadeado ou retirados os
parafusos que prendiam a porta, tendo o Soldado VALDIR COUTINHO
JUNIOR, utilizando-se da chave de fenda que o Apelante trazia consigo, optado por
retirar os parafusos. Dessa forma, evidente que o furto foi qualificado pelo
rompimento de obstáculo.
Ademais ainda que fosse possível afastar a qualificadora prevista no
inciso I do § 6º do art. 240 do CPM (com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa), teríamos a qualificadora do inciso IV (mediante concurso de
duas ou mais pessoas), o que manteria a pena já aplicada no mesmo patamar, o que
foi reconhecido pelo Juízo a quo, que considerou o delito como qualificado,
aplicando a pena em seu patamar mínimo previsto para a espécie qualificada.
Portanto, não há que se falar em reparo na dosimetria promovida na
Sentença.
Certo é que por todo examinado nos autos, impõe-se a manutenção da
Sentença a quo nos seus exatos termos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351025v8 e
do código CRC cefc35e5.
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/05/2023, 18:31
:: 40001351025 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b84d41fa24fcc8f4...
16/16
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/4/2023, às 16:53:24
7000003-71.2022.7.00.0000
40001351025 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR